Tribunal: TJDFT
Processo: 0707269-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. SANADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RESSALVA DE EXIGIBILIDADE DA VERBA. ART. 98, §3o, DO CPC.
1. É certo que os embargos de declaração se prestam a suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou, ainda, corrigir erro material.
2. No particular, observa-se que o v. acórdão deu provimento ao apelo do réu, julgando improcedentes os pedidos, com a consequente inversão do ônus de sucumbência.
3. Diante da concessão de assistência judiciária gratuita aos autores, é certo que a exigibilidade da verba fica suspensa no prazo previsto no art. 98, §3o, do CPC.
4. Embargos de declaração provido.